Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Requer-se “cumprimento da obrigação de pagar quantia certa”, “com fulcro no art. 534 c/c 113, § 1o, ambos do CPC e em atenção ao título executivo formado no processo”. Alega-se que “o título exequendo em questão deriva do processo de conhecimento tombado sob o número 2009.00.2.0009519-1, de origem desse c. Conselho Especial, que concedeu a segurança para determinar que o Distrito Federal aplique o teto constitucional em relação à remuneração de cada um dos cargos acumulados pelos substituídos do Sindmédico, ora Exequentes, bem como condenou o DF ao pagamento dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento dos servidores”. Na verdade, o artigo 534 do Código de Processo Civil cuida do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”. Essa modalidade de cumprimento exige “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”. O título executivo, na espécie dos autos, é a decisão monocrática da lavra da Ministra Eliana Calmon, confirmada por decisão colegiada da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada (ID 17500549): “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, RECONSIDERANDO DECISÃO ANTERIOR, DEU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO LEGÍTIMA DE CARGOS – TETO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE A CADA UM DOS CARGOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados isoladamente. Precedentes. 2. Vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no RMS 33.100/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 15/05/2013) Já a decisão monocrática, mantida no referido agravo regimental, e que se busca fazer cumprir, é do seguinte teor: “DECIDO: A decisão agravada deve ser reconsiderada. A Segunda Turma vinha se posicionando no sentido do acórdão recorrido. Não obstante, o entendimento evoluiu, aceitando-se agora que, nos casos de cumulação lícita de cargos, o teto remuneratório seja considerado isoladamente para cada um dos cargos. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGO TÉCNICO E PROFESSOR. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois cargos, de técnico e de professor, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos serem considerados isoladamente para esse fim. Recurso ordinário provido para conceder a ordem. (RMS 33.170/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 07/08/2012) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA CONSTITUCIONALMENTE. MÉDICO. ART. 17, § 2o, DO ADCT. TETO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE 1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por Márcia Silva com objetivo de assegurar o pagamento integral da remuneração a que tem direito, relativamente a cada um dos vínculos que mantém com a Administração (dois cargos de médico exercidos na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo). 2. A partir da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, todos os vencimentos percebidos por servidores públicos, inclusive os proventos e pensões, estão sujeitos aos limites estatuídos no art. 37, XI, da Constituição. 3. Por outro lado, a EC 41/2003 restabeleceu a vigência do art. 17 do ADCT que, embora em seu o caput afaste a invocação do direito adquirido ao recebimento de verbas remuneratórias contrárias à Constituição, os respectivos §§ 1o e 2o trazem exceção ao assegurar expressamente o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. 4. Assim, a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois cargos de médico, legalmente exercidos, nos termos autorizados pela Constituição, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. 5. Recurso Ordinário provido. (RMS 38.682/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012). Não se olvida que, na redação determinada pela Emenda Constitucional 41/2003, todos os vencimentos percebidos por servidores públicos limitam-se ao que se convencionou denominar teto constitucional (CF, art. 37, XI). Entretanto, as normas constitucionais devem ser interpretadas em conjunto, garantindo-se a unidade da Constituição. Vale lembrar que a já mencionada EC 41/2003 restabeleceu a vigência do art. 17 do ADCT, vedando, no caput, a invocação de direito adquirido à percepção de verbas contrárias à Constituição, mas assegurando, em seus parágrafos, o exercício cumulativo de dois cargos de médico. Institui-se, pois, uma regra, mencionando-se, nos parágrafos do artigo, exceções, isto é, hipóteses em que o exercício cumulativo de dois cargos é lícito. Cotejando a disposição do art. 37, XI, da CF, com a do art. 17, do ADCT, outra não pode ser a interpretação senão no sentido de que o intuito da Constituição da República não era vedar pura e simplesmente qualquer percepção de vencimentos acima do teto. De nada valeria a permissão constitucional para a acumulação de cargos se a própria Constituição privasse o que acumula cargos de parte ou mesmo da totalidade da remuneração de um dos cargos. A finalidade do teto constitucional é evitar abusos e salários descomunais no serviço público. Não se visa impedir que aqueles que de fato cumulam cargos percebam os respectivos vencimentos. Tal raciocínio privaria aquele que efetivamente cumpriu suas funções de sua justa remuneração, ensejando enriquecimento sem causa da Administração. A regra constitucional em questão deve ser interpretada no sentido de que o teto remuneratório se aplica isoladamente a cada cargo nas hipóteses de acumulação lícita. Acolho a presente insurgência para reconsiderar a decisão agravada e, com fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, dou provimento ao Recurso Ordinário para, reconhecendo que o teto constitucional deve ser considerado isoladamente para cada um dos cargos acumulados legitimamente, afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 1o de abril de 2013. MINISTRA ELIANA CALMON Relatora” (ID 17500548). Repita-se o dispositivo da decisão que se busca fazer cumprir: “dou provimento ao Recurso Ordinário para, reconhecendo que o teto constitucional deve ser considerado isoladamente para cada um dos cargos acumulados legitimamente, afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal.” É verdade que, na inicial do mandado de segurança, além da invalidação dos dispositivos da Instrução Normativa no 01 de 26/6/2009 da Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, pediu-se, também, “seja determinada a restituição dos valores irregularmente retidos por força do ato invalidado, com juros e correção na forma da lei” (ID 17500540, p. 19). Sucede que, como visto pela transcrição, a decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos. E não houve a interposição de embargos declaratórios para eventual integração do julgado. Com isso, não há título executivo, muito menos “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”, como reclama o artigo 534 do Código de Processo Civil. É verdade que, afastada a incidência da Instrução Normativa no 1 de 12/6/2009 da Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, a restituição dos valores com base nela retidos é direito lógico dos médicos substituídos. Mas não há título executivo condenando a Fazenda Pública a restituir os valores. Não há quantia certa determinada que possa ser executada. Consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “... Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução” (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008, negritou-se). Os próprios exequentes, médicos associados, substituídos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, impetrante do mandado de segurança coletivo, informam no “parecer de cálculos” (ID 17500527) que foram considerados os descontos mensais do excedente ao teto, desde a impetração da segurança em julho de 2009, até, como se infere, 04/2014, mês em que, em muitos casos, houve “devolução administrativa”. Ao que então se tem, o Distrito Federal está cumprindo a sentença mandamental, de que já tomou ciência, desnecessária nova intimação da ordem. Quanto à restituição dos valores retidos anteriormente ao cumprimento da sentença, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau contra quem de direito. Pelo exposto, inexistindo sentença a ser cumprida, e com fundamento nos artigos 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno, indefiro a petição inicial de cumprimento de sentença. Sem honorários. Custas pelos requerentes. I. Brasília, 13 de julho de 2020 Des. Mario Machado Relator